Tribunal: TJES
Processo: 0010250-69.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010250-69.2019.8.08.0021

APTE:

MARIA BIBIANA DE OLIVEIRA CARVALHO

APDOS:

MÔNICA WELIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO
e
ÊNIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO DE COISA INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE DE VIÚVA MEEIRA E DEMAIS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO PELA VIÚVA SEM A ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Por se tratar de bem indivisível, a alienação da totalidade do imóvel,
prima facie
, somente poderia ocorrer com a anuência de todos os proprietários, sendo esta a melhor exegese do caput do art. 504 e p. único do art. 1.314 do CC.

2.

Outrossim, não se enxerga o alegado cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal pretendida, através da qual a apelante-requerente demonstraria que foi ela quem custeou as despesas com a reforma do imóvel da primeira apelada-requerida, afigura-se indiferente para o deslinde do feito.

3.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES)

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010250-69.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA BIBIANA DE OLIVEIRA CARVALHO
APELADO: MONICA WELIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010250-69.2019.8.08.0021

APTE:

MARIA BIBIANA DE OLIVEIRA CARVALHO

APDOS:

MÔNICA WELIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO
e
ÊNIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA BIBIANA DE OLIVEIRA CARVALHO
,
haja vista estar inconformada com a sentença (fls. 196/198 – digitalizada) que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor de
MÔNICA WELIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO
e
ÊNIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO
na petição inicial desta
“ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
, através da qual pretende, em primeira vertente, sejam estes últimos compelidos a assinar a escritura de compra e venda do imóvel individualizado, do qual também são coproprietários.

Em breve resumo, assim fez constar a apelante-requerente na petição inicial (fls. 02/08 – digitalizada): (i)
“a requerente
,

mãe dos
requeridos,

tornou-se com eles proprietária do imóvel constituído pelo apartamento de número 202 (duzentos e dois), do Edifício
Don Hevandrus,
[...], como faz prova a cópia atualizada da certidão expedida por aquela serventia que ora se anexa”
; (ii)
“do exame do documento supra, verifica-se que referido imóvel foi havido através de Formal de Partilha extraído dos autos tombados sob número 08.079.770-7 na 3ª. Vara de Sucessões e Ausência de Belo Horizonte, MG, dos bens deixado pelo falecido Welison de Oliveira Carvalho, esposo da requerente e pai dos requeridos, ficando a
requerente

detentora de 50% e os r
equeridos
de 25% cada um sobre o imóvel em comento”
; (iii)
“não havendo interesse dos beneficiários da herança na manutenção da propriedade em condomínio, decidiram vender o imóvel, corno de fato vendido foi, para a pessoa do Sr. José Roberto Vieira, tal como se materializou através do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, cuja cópia ora se anexa”
; (iv)
“a venda do imóvel em questão, se deu pelo valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com parte do pagamento à vista e parte a prazo, como ajustado na cláusula segunda do documento antes referido, sendo certo que o preço integral do negocio já foi integralmente pago e quitado pelo comprador”
; (v) acontece, todavia, que, a despeito de ter repassado a cota parte dos requeridos, estes têm recusado assinar a escritura definitiva, sob o argumento de não terem recebido o que lhes é de direito; (vi) à primeira requerida, o pagamento foi feito parte em dinheiro, através de depósito bancários, e parte através do custeio da obra de reforma em imóvel de sua propriedade; (vii) já ao segundo requerido, o pagamento foi feito via depósito bancário, e; (viii) diante da negativa dos requeridos, recorre ao Poder Judiciário, inclusive para ser indenizada pelos danos morais que vem suportando pelo proceder dos requeridos.

Lado outro, em sede de contestação (fls. 42/55 e 78/91, digitalizadas), os apelados-requeridos defendem, basicamente, o que segue: (i) não aquiesceram com a venda do imóvel, tanto que sequer figuraram no contrato de compra e venda; (ii) os valores depositados pela requerente em suas respectivas contas se deram por razões outras, e; (iii) não procede a alegação da requerente de que teria arcado com o custeio da obra de reforma em imóvel da primeira apelada-requerida, esclarecendo que tal teria sido um presente para a neta, quem realmente detém o domínio do respectivo.

O julgador
a quo
, ao fundamentar a improcedência do pedido exordial, assim consignou, no que interessa (fls. 196/198 – digitalizada):

[...]
Primeiramente, justifico a prolação deste ato sentencial. É que, apesar de a autora requerer a oitiva de uma testemunha, na qualidade de destinatária da prova, tenho por sua desnecessidade, pois sua oitiva não influenciará no julgamento a ser proferido, cuja fundamentação segue transcrita. Por conseguinte, com apoio no que disciplina o artigo 355, inciso I do CPC,
indefiro
a prova pugnada.

[...]

As pretensões autorais ramificam-se em OBRIGAÇÃO DE FAZER e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A causa que arrima os pleitos vertentes é a resistência - dita imotivada - dos requeridos, em assinarem a Escritura, que viabilizaria a transferência de propriedade do apartamento descrito nos autos.

Em sede de defesa, os demandados advertem não terem participado do famigerado negócio de compra e venda e, mesmo se anuíssem com aquela venda, não receberam os valores que lhes cabiam naquele negócio.

Ao me debruçar sobre o documento, trazido pela autora nas folhas 28/30, observei a veracidade da tese defensiva, na medida em que não há qualquer participação dos requeridos na compra e venda do imóvel. Essa ausência de participação de dois proprietários do referido bem, que permanece em condomínio, certamente confere invalidade ao ato, pois falta um dos requisitos essenciais, que é a forma prescrita ou não defesa em lei (artigo 104, inciso III do CC). Se apenas um proprietário negocia o imóvel que permanece em condomínio, sem a anuência dos demais condôminos, afronta a disposição do parágrafo único do artigo 1311 do Código Civil.

Não há que se falar
in casu
em concordância ou ciência dos demais condôminos, considerando que o Contrato sob exame sequer faz menção a eles, transparecendo a vendedora como única proprietária. Daí incidir à hipótese a nulidade. Pronuncio de ofício tal invalidade nesta oportunidade, alicerçada no que estabelece o parágrafo único do artigo 168 do CC.

A propósito, a lei civil é taxativa, no sentido de prever que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce no decurso do tempo (artigo 169 do CC). Isso implica dizer que o documento utilizado como base dos pedidos autorais, não se presta para conferir procedência a eles. Nada impede que – extra autos – as partes formulem novo Contrato de Compra e Venda com o Sr. José Roberto Vieira, mediante a participação de todos os proprietários do imóvel, caso as partes cheguem a um consenso acerca dos valores pagos. Em linha sequencial, não se torna possível impingir os requeridos a assinarem a Escritura, nos termos pretendidos pela autora. Da mesma forma, a pretensão indenizatória está fadada ao insucesso, tendo em vista não ter sido detectado ato ilícito perpetrado pelos réus.

Diante da improcedência dos pedidos autorais, torna inócua a discussão sobre eventual pagamento da requerente aos requeridos, por conta do negócio nulo, à obviedade.

Tecidas tais considerações
, com alicerce na Lei 10.406/2002 (CC), no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e no que foi acima motivado
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. [...]

Em suas razões recursais (fls. 201/206 – digitalizada), a apelante-requerente alinha o que segue: (i) a r. decisão ora atacada está assentada no equivocado entendimento de que os apelados-requeridos, seus filhos, pelo fato de não terem participado de maneira formal do contrato de compra e venda do imóvel que realizou com terceiro, estariam desobrigados de firmar a escritura pública; (ii) nada obstante, “
trata-se aqui de negócio em família”
, realizado por uma mãe, idosa, tendo, ademais, repassado a valor atinente a cota parte dos apelados; (iii) também se afigura importante ressaltar que, ao não acolher o pedido de produção de prova oral, com a oitiva de testemunha (que é a pessoa quem comprovaria o repasse da cota parte que faz jus a primeira apelada-requerida), o julgador
a quo
impôs cerceio de defesa, e; (iv) como dito, trata-se
“de um negócio feito em família, por uma mãe que se pecado cometeu, foi apenas de, mal assessorada, não ter formalizado o documento de venda do imóvel de maneira a nele constar como vendedores também os
apelados,
irregularidade, ‘dv’, sanada com o efetivo repasse dos valores cabente aos
apelados
como devidamente comprovado nos autos”.

De minha parte, a sentença deve permanecer incólume.

O cerne da controvérsia está instalado na verificação da validade do instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel descrito na inicial sem a anuência de todos os coproprietários, bem como, em segunda oportunidade, o correto repasse da cota parte devida.

Colhe-se dos autos que o imóvel é oriundo da partilha dos bens deixados em razão do falecimento de Welison de Oliveira Carvalho, em favor da apelante-requerente (viúva meeira), na proporção de 50%, e a outra metade dividida em partes iguais para os apelados-requeridos, na proporção de 25% para cada.

Contudo, verifica-se do contrato de compromisso compra e venda (fls. 14/17 - digitalizado) que, inequivocamente, a apelante-requerente vendeu a totalidade do imóvel para José Roberto Vieira sem a aquiescência dos apelados-requeridos.

Com efeito, por se tratar de bem indivisível, a alienação da totalidade do imóvel,
prima facie
, somente poderia ocorrer com a anuência de todos os proprietários, sendo esta, penso, a melhor exegese do caput do art. 504 e p. único do art. 1.314 do CC, abaixo transcrito:

Art. 504.
Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência.

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço.

Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único.
Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Outro, aliás, não é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE BEM IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO APENAS POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Incumbe ao julgador, por dever de ofício, repelir diligências inúteis, sendo-lhe vedado render-se ao prolongamento da instrução quando, para isto, inexistentes razões legítimas. Para a procedência do pedido objeto de ação cominatória para outorga de escritura pública, são necessárias a existência de obrigação derivada de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do valor pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.
Nos termos do artigo 1.314 do CC/02, não há como se reconhecer a validade da compra e venda da integralidade do imóvel em condomínio, sem a anuência dos demais coproprietários.
(TJMG; APCV 5001953-49.2017.8.13.0625; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 07/05/2020; DJEMG 13/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVALIDADE.
IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO APENAS PELA COPROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONDÔMINO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O Código Civil em seu artigo 1.417 conferiu natureza de direito real à aquisição do imóvel, quando esta se der mediante contrato de promessa de compra e venda devidamente registrado no Cartório de Imóveis. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o direito de adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis (Súmula nº 239 do STJ). A jurisprudência pátria não admite a adjudicação compulsória de imóvel com base em contrato verbal, até porque, o artigo 1.417 acima citado exige instrumento público ou particular.
De igual modo, inviável reconhecer a validade de compra e venda da integralidade do imóvel supostamente contraída pela coproprietária sem a anuência da outra, nos termos do artigo 1.314 do CC/02.
(TJMG; APCV 0003499-27.2016.8.13.0023; Alvinópolis; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 05/02/2019; DJEMG 15/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO COM OUTROS DOIS COPROPRIETÁRIOS QUE NÃO PARTICIPARAM DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. ALIENAÇÃO SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A ação de adjudicação compulsória é um instrumento à disposição do promitente comprador do imóvel a ser exercitado quando, quitado o preço ajustado, o promitente vendedor se nega a outorgar a escritura definitiva de venda. 2. A ação de adjudicação compulsória tem por objetivo proteger o comprador da recusa injusta do vendedor de outorgar a escritura definitiva do bem objeto de contrato de compra e venda, devendo, para tanto o autor descrever a relação jurídica existente entre as partes capaz de demonstrar o seu interesse na prestação jurisdicional. 3. A exigência do contrato de promessa de compra e venda decorre da expressa previsão legal.
4. O condômino não pode dispor de todo o condomínio, quando ele for indivisível, em favor de terceiro sem que haja a anuência de todos os demais comunheiros, sob pena de ser declarada a nulidade da transação realizada. Possibilita-se ao condômino alienar a sua parte, quando se tratar de imóvel divisível, cabendo aos demais condôminos o direito de preferência sobre o bem. 5. O parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil veda ao condômino, sem prévia aquiescência dos outros, dar posse, uso ou gozo da propriedade a estranhos, somado ao art. 504 do mesmo diploma, que proíbe que o condômino em coisa indivisível venda a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. 6. O imóvel em litígio é considerado pro indiviso, razão pela qual qualquer alienação por um dos condôminos deve ter o consentimento dos demais, sob pena de nulidade.
7. Apelação conhecida e desprovida. (TJAC; APL 0003334-25.2011.8.01.0011; Ac. 2.814; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júnior Alberto; DJAC 25/02/2016; Pág. 4).

APELAÇÕES CÍVEIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DEIXADO DE HERANÇA. Condomínio de coisa indivisível. Copropriedade da viúva meeira e dos demais herdeiros. Alienação sem a anuência do autor-coproprietário.
Reconhecimento do pedido autoral pelas 4ª e 5ª rés. Sentença de parcial procedência. Acerto do decisum. Irresignação da promissária compradora e das promitentes vendedoras.
Contrato assinado apenas por alguns dos proprietários. Ausência da anuência de todos. Configuração de vício de vontade. Afetação do plano de existência do negócio jurídico. Inaplicabilidade do direito de extinção do condomínio ao caso. Inobservância de formalidades essenciais. Alegação de boa fé. Irrelevância para a solução da lide. Evidente ilicitude da alienação do imóvel. Ausência de cautela por parte da compradora. Ciência inequívoca da pluralidade de interessados. Risco assumido. Reconhecimento da inexistência do negócio jurídico que se impõe. Possibilidade de reivindicação do imóvel pelo autor. Inteligência do artigo 1.314 do CC/02.
Manutenção do decisum. Desprovimento dos recursos. (TJRJ; APL 0011125-34.2015.8.19.0066; Volta Redonda; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 07/02/2019; Pág. 231).

APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO DE CONTRATO.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. FALTA DE CONCORDÂNCIA DE TODOS OS CONDÔMINOS, INCLUSIVE DAQUELES QUE RESIDIAM NO IMÓVEL. NULIDADE INSANÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
É de ser desfeita compra e venda de imóvel firmada por parte dos proprietários, sem a anuência dos demais. Pretensão de manutenção de contrato celebrado com vício de existência, que não encontra amparo no ordenamento jurídico.
Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS; AC 70025429010; Pelotas; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 18/11/2010; DJERS 29/11/2010).

Acrescente-se que, apesar da idade avançada da apelante-requerente, a solução da questão não pode primar pela legitimação da adoção de procedimentos unilaterais, sem a observância das formalidades essenciais ao negócio jurídico.

Outrossim, não enxergo o alegado cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal pretendida, através da qual a apelante-requerente demonstraria que foi ela quem custeou as despesas com a reforma do imóvel da primeira apelada-requerida, afigura-se indiferente para o deslinde do feito. Primeiro, porque os apelados-requeridos impugnam os depósitos realizados, defendendo que tais foram realizados por razões outras, estranhas a controvérsia em discussão, e, segundo, porque a primeira apelada-requerida não parece negar que a apelante-requerente custeou algumas despesas com a reforma do imóvel, defendendo apenas que tal seria sido em benefício da neta, permanecendo, de toda sorte, a dúvida quanto ao repasse da cota parte devida.

Bem vistas esta coisas, não enxergo qualquer impropriedade na sentença objurgada, devendo, repito, ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Do exposto, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante-requerente em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010250-69.2019.8.08.0021

APTE:

MARIA BIBIANA DE OLIVEIRA CARVALHO

APDOS:

MÔNICA WELIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO
e
ÊNIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO DE COISA INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE DE VIÚVA MEEIRA E DEMAIS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO PELA VIÚVA SEM A ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Por se tratar de bem indivisível, a alienação da totalidade do imóvel,
prima facie
, somente poderia ocorrer com a anuência de todos os proprietários, sendo esta a melhor exegese do caput do art. 504 e p. único do art. 1.314 do CC.

2.

Outrossim, não se enxerga o alegado cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal pretendida, através da qual a apelante-requerente demonstraria que foi ela quem custeou as despesas com a reforma do imóvel da primeira apelada-requerida, afigura-se indiferente para o deslinde do feito.

3.

Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.